Tribunal: TJBA
Processo: 8031710-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031710-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA DE CASTRO BITENCOURT CARVALHO e outros (8) Advogado(s): JOAO ANTONIO DIAS MORAIS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS APOSENTADAS. MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por professoras estaduais aposentados contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre os seus vencimentos básicos, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir as impetrantes possuem direito líquido e certo à GEAC, no percentual de 31,18% sobre seus vencimentos básicos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da inadequação da via eleita: As impetrantes não se insurgem contra lei em tese, mas sim contra os efeitos concretos decorrentes de sua aplicação. REJEIÇÃO. 4. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia: Por deter poder decisório sobre o ato impugnado, é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, 5. Da decadência da impetração e da prescrição de fundo de direito: Trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a lesão ao direito se protrai no tempo, renovando, a cada prestação não adimplida, o prazo para a impetração do mandamus, não havendo que se falar em decadência da impetração, tampouco de prescrição de fundo de direito. REJEIÇÃO. 6. Mérito: As Impetrantes instruíram a inicial com os seus respectivos atos de aposentadoria (IDs 83564902 a 83564911), os quais atestam que ingressaram no serviço público em datas que lhes asseguram o direito à paridade de vencimentos com os servidores em atividade, nos termos das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 7. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, remunera atribuições típicas da carreira docente e passou a ser concedida indistintamente aos professores em exercício, inclusive àqueles em funções de direção, projetos pedagógicos e outras atividades típicas da docência, o que caracteriza seu caráter genérico. 8. A jurisprudência consolidada do STF e do TJ/BA reconhece o caráter genérico de gratificação análoga, estabelecendo teses aplicáveis ao caso, confirmando a extensibilidade de vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral aos servidores inativos e pensionistas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Diante do exposto, VOTO no sentido de: a) REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, bem como a decadência da impetração e a prescrição de fundo de direito; b) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança para determinar à autoridade coatora que implemente, nos proventos de aposentadoria das impetrantes, a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre os seus vencimentos básicos, assegurando-se, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde a impetração do mandado de segurança, com atualização pela taxa SELIC. Tese de julgamento: “A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza de vantagem genérica, por remunerar atribuições inerentes ao cargo de professor, sendo extensível aos inativos beneficiários da paridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 7º, 65, 65-A e 73-A; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.08.2014; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; STF, ARE 854.075 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.03.2015; TJ-BA, MS nº 80237590-72.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29/04/2022; TJ-BA, MS nº 8038869-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.02.2024; TJ-BA, MS nº 8022841-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.02.2024; TJ-BA, MS nº 8037831-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.03.2024; TJ-BA, MS nº 8052937-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.04.2024. TJ-BA, MS nº 8050102-06.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 02.05.2024; TJ-BA, MS nº 8066649-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8031710-13.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ANA MARIA DE CASTRO BITENCOURT CARVALHO E OUTROS e, na condição de autoridade impetrada o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares de inadequação da via eleita, de ilegitimidade passiva, bem como a decadência da impetração e a prescrição de fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora